Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS DE BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E MARCOS PEREIRA DOS SANTOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Marcos Pereira dos Santos.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não articulada na oportunidade da contestação ou da petição inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar as alegações relativas à inscrição do nome do autor no SERASA, pois veiculada apenas no recurso inominado.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
4. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência de relação jurídica subjacente ao contrato de empréstimo bancário, bem como a reparação material (despesas com transporte até a agência bancária, contratação de advogado, etc) e indenização por danos morais, decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.
5. A contestação do BRB reproduz com detalhes técnicos o que ocorreu, pelo que transcrevo:
“[...] O cliente alegou anteriormente, na ocorrência SAC BRB no 3024959/2022 registrada em 25/02/2022, na qual contestara as mesmas operações desta ação judicial.
Em virtude do excesso de demandas destinadas à GEFRA, o registro do SAC ainda não foi analisado, entretanto, verificamos que o autor, omitiu na petição inicial, provavelmente de má-fé, a informação já registrada na ocorrência do SAC de que recebera uma ligação telefônica que o induziu a instalar um aplicativo de segurança (antivírus) em seu celular que limparia os vírus e assim, qualquer operação fraudulenta seria cancelada.
Com o AnyDesk instalado, o cliente permitiu o acesso do suposto atendente do BRB no seu aparelho celular, de modo que puderam ser realizadas as operações que estão sendo contestadas.
Na ocorrência do SAC, o cliente também relata que acessou o aplicativo BRB Mobile e desta forma deixou a sua conta totalmente vulnerável, visto que para a conclusão das operações restava apenas o conhecimento da senha numérica pelo golpista. A senha numérica é SEMPRE obtida no contato telefônico, já que para prosseguir o atendimento, o suposto atendente solicita que o cliente digite a senha no telefone.
Com base na petição inicial, verifica-se que o autor OMITE qualquer informação que possa direcionar uma análise mais acurada, preferindo deter-se na afirmativa de que a responsabilidade seria apenas do BRB. Todas as operações contestadas foram realizadas no BRB Mobile ID 230E3D09D4599042, instalado no aparelho celular do cliente desde 14/12/2021[...]”.
6. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa AnyDesk, na verdade deu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco que também estava instalado em seu celular.
7. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para a existência da fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado com eficácia pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo meio do aplicativo do Banco.
8. O exame do extrato bancário juntado aos autos no ID Num. 42737918 - Pág. 1 indica que no dia anterior ao do golpe o saldo da conta corrente da parte autora era de R$ 275,26. As operações de transferência por meio do PIX realizadas no dia seguinte, nos valores de R$ 4.998,00 e de R$ 6.270,00, somente foram concluídas porque o estelionatário realizou uma operação de crédito no valor de R$ 15.350,02.
9. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de aplicativo de celular detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
10. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor de R$ 15.350,02, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveria as transferências de valores de R$ 4.998,00 e de R$ 6.270,00.
11. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude.
12. De outro giro, não assiste razão ao autor/recorrente em pleitear compensação por danos morais, uma vez que não restaram evidenciadas maiores consequências aos atributos de sua personalidade, a ensejar o tipo de reparação pretendida. Não há prova de inscrição de seu nome em cadastros de maus pagadores, por exemplo, ou mesmo que tenha sofrido privação financeira relevante em virtude da fraude perpetrada. Em verdade, a experiência vivenciada pelo consumidor equivale a mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade. Portanto, não há reparos a serem feitos na sentença, que merece permanecer incólume.
14. RECURSOS DE BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E MARCOS PEREIRA DOS SANTOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Condeno Marcos Pereira dos Santos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. De outro giro, condeno BRB Banco de Brasília S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.